Tribunal: CARF
Processo: 10865.904707/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904707/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.470 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Somente as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, podem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB
02/2018 e Súmula CARF n° 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Alexandre Iabrudi Catunda, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (Dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo crédito refere-se
ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904707/2010-51
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.470 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904707/2010-51

Incialmente o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido pela unidade de
origem em virtude da confirmação parcial das estimativas compensadas e das retenções na fonte
declaradas, razão pela qual o saldo negativo de CSLL foi parcialmente reconhecido e as
compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
A 3a Turma da DRJ/CGE julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, reconhecendo o direito do contribuinte ao crédito
referente à retenção na fonte de CSLL, no valor de R$ 2.507,19, e às estimativas compensadas
pela Dcomp 04903.66465.111105.1.7.01-1215, no valor de R$ 26.440,63, mantendo a glosa das
demais estimativas compensadas.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 27/03/2018 (fl 114) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
119/122) em 19/04/2018, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 117,
alegando em síntese que possui todos os créditos que foram informados nas compensações não
confirmadas.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.

As estimativas declaradas em Dcomp e que tiveram suas compensações não
confirmadas ou confirmadas parcialmente foram os motivos pelos quais o crédito pleiteado foi
apenas parcialmente reconhecido e, desta forma, foram desconsideradas na composição do saldo
negativo em discussão.
Abaixo é apresentada a tabela, constante nos autos, mostrando as estimativas
compensadas que ficaram pendentes de confirmação após a decisão da DRJ/CGE:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
N° do Processo/No da
DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor nao
confirmado
Justificativa
MAR/2005
05924.61735.290307.1.7
.03-9699
99.863,15
80.991,24
18.871,91
Compensação
confirmada
parcialmente
ABR/2005
31209.76129.310505.1.3
.03-7903
40.911,67
0,00
40.911,67
Compensação
não confirmada
MA1/2005
08882.82554.300605.1.3
.03-91¿S
35.223,76
0,00
35.223,76
Compensação
não confirmada
JUN/2005
38509.84539.290705.1.3
.03-
35.048,09
0,00
35.048,09
Compensação
não confirmada
JUL/2005
29354.71803.310S05.1.
3.03-6535
18.361,95
0,00
18.361,95
Compensação
não confirmada
JUL/2005
20446.11461.310805.1.3
.03-3738
6.722,55
0,00
6.722,55
Compensação
não confirmada
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.470 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904707/2010-51

Total
236.131,17
80.991,24
155.139,93

Acontece, porém, que o entendimento de que estimativa que teve sua
compensação não homologada já foi superado pela Administração Tributária desde a publicação
do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta lide
administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
anocalendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.470 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904707/2010-51

manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos. Assim, para evitar a duplicidade
de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por
DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas
parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.
Por fim, a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, de observação obrigatória por este colegiado, corrobora
este entendimento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas
de CSLL compensadas mediante a transmissão Dcomp.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 139
DF CARF MF
Original